Tribunal: TJMT
Processo: 0018142-41.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0018142-41.2015.811.0003
RECORRENTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): MARIA JOSE SCHIAVON BREDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 62829962) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45723985):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IRRELEVÂNCIA – VERBA DEVIDA AO PATRONO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO DO PATAMAR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PPROVIDO.
Ainda que ocorra o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, a verba honorária é devida ao causídico, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.
O patamar de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que é regulado no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0018142-41.2015.8.11.0003. RELATOR DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 03/06/2020. Publicado em 10/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 48697957, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 56681490).
Alega violação aos artigos 7o e 90, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, na hipótese, seria devida a redução dos honorários sucumbenciais pela metade. Assevera que “a empresa Recorrida apresentou Embargos à execução, alegando dentre outras coisas nulidade da CDA que instruiu a Execução Fiscal, motivando, desde logo, o não oferecimento de resistência ao pedido da Recorrida, considerando que a Recorrente já havia providenciado o cancelamento da CDA que embasa a Execução Fiscal na origem. Desse modo, a circunstância dos autos se adequa ao disposto no § 4o, do art. 90 do CPC, devendo ser reduzida à metade a verba honorária a que foi condenado o Estado de Mato Grosso.” (id. 62829962).
Recurso tempestivo (id. 62842963) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Contrarrazões no id. 64015496.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 7o e 90, §4o, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que, na hipótese, seria devida a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, tendo em vista o não oferecimento de resistência, bem como em razão do cancelamento da CDA que embasou a Execução Fiscal, na origem.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão proferido por ocasião do julgamento dos aclaratórios (id. 54283481):
“Ocorre que, pode ter ocorrido uma interpretação objetiva do que foi registrado no Acórdão, contudo, resta claro o trecho de que, ao compulsar os autos, o que se evidenciou, na realidade, não foi anuência por parte do Apelante, ora Embargante, na realidade, só deixou o prazo de impugnação transcorrer in albis, o que é um fenômeno completamente diferente da anuência.
Afastou-se, então, a aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC, em razão de que em nenhum momento foi relatada a anuência por parte do Estado de Mato Grosso, apenas se observou a ausência de qualquer manifestação.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem que, com base nas peculiaridades do caso concreto, entendeu que não houve anuência da Fazenda Pública, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. INSTITUTO DESTINADO A ESTIMULAR A SOLUÇÃO ANTECIPADA DA LIDE. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC/2015 ao caso dos autos. 2. O art. 90, § 4o, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação. 3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, consignou: "Ainda que se reconheça a aplicabilidade em tese do art. 90, §4o, CPC, aos casos de reconhecimento da procedência, considero que, no caso concreto, algumas particularidades prejudicam sua incidência à espécie, como a oposição de Embargos à execução. É que, a despeito da extinção do feito ter decorrido do cancelamento administrativo do crédito, ele só ocorreu bastante tempo depois da oposição de Embargos de Devedor pelo executado. Com efeito, o art. 90, §4o, CPC, é espécie de sanção premial voltada a estimular comportamentos que promovam a resolução antecipada da crise jurídica, evitando o prologando desnecessário da relação processual e prevenindo esforços das partes em juízo. Por isso, só fazem jus ao benefício as partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme. Se este comportamento de renúncia ou de reconhecimento da procedência do pedido sobrevier muito tempo depois de a parte adversa ter afirmado seu direito, a vantagem processual pretendida com a instituição do benefício não se confirma e, por isso, a hipótese de incidência não se implementa" (fls. 230-231, e-STJ, grifou-se). 4. Desta forma, para acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar o direito à redução da verba honorária pela metade, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1672833/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 05/10/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE CONTRARRAZÕES. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 5. No caso, o acolhimento da pretensão relativa à redução da verba honorária pela metade (CPC/2015, art. 90, § 4o), em face da não oposição de resistência à execução, demanda reexame do acervo fático dos autos, o que é vedado no recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1485548/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII